Tribunal: TJSP
Processo: 2236210-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAl AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA VINCULAÇÃO DO CREDOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE TEVE APROVAÇÃO POR QUÓRUM DE 3/5 DOS CREDORES. PREENCHIMENTO DO PERCENTUAL EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO. INCONFORMISMO DO CREDOR. A LEI No 11.101/05,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAl AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA VINCULAÇÃO DO CREDOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE TEVE APROVAÇÃO POR QUÓRUM DE 3/5 DOS CREDORES. PREENCHIMENTO DO PERCENTUAL EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO. INCONFORMISMO DO CREDOR. A LEI No 11.101/05, EM SEU ART. 164, §1o, PREVÊ A POSSIBILIDADE DO CREDOR APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE APENAS OCORRE NO PERÍODO EM QUE É AVERIGUADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO para determinar: (i) o desbloqueio de valores das contas bancárias no valor de R$ 614.688,62 (seiscentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) localizado por meio do sistema BACENJUD (substituído pelo SISBAJUD) e (ii) extinção da execução de título extrajudicial distribuída sob o no 1023305-37.2015.8.26.0562, sem condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios porque a extinção da execução decorreu de fato superveniente ao ajuizamento da execução, a que não deu causa.